Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOVAÇÃO. ARTIGO 360, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO NA HIPÓTESE. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alteração do pedido inicial em sede de apelação, bem como a formulação de pretensão não submetida ao juízo da origem configuram inovação recursal, sendo defeso o exame das questões, pelo Tribunal, sob pena de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, bem ainda caracterizar supressão de um grau de jurisdição.
2. Nos termos do artigo 413 do Código Civil o juiz pode reduzir equitativamente a cláusula penal quando verificado o adimplemento parcial da obrigação, ou se o seu montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 2.1. Na hipótese, houve o adimplemento substancial da obrigação contratada e o devedor foi condenado no pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como lucros cessantes, merecendo ser minorada a penalidade pecuniária originalmente contratada, sob pena de constituir enriquecimento sem causa do credor.
3. Diante ausência de comprovação inequívoca de celebração de negócio jurídico, mesmo que verbal, apto para configurar a novação, afasta-se o reconhecimento desse ajuste; especialmente porque além de ter ficado comprovado o inadimplemento da obrigação principal, não logrou o requerido sequer demonstrar ter cumprido os termos do alegado novo ajuste a que se diz ter obrigado.
4. Como regra, o mero descumprimento contratual não gera dano moral. Todavia, na hipótese, o descumprimento das obrigações contratualmente ajustadas gerou diversos aborrecimentos e constrangimento aos autores que, de fato, transcenderam as meras vicissitudes diárias, porquanto o imóvel objeto da avença foi entregue inacabado e com diversos problemas estruturais, ausência de instalações hidráulicas e elétricas, sujeitando seus habitantes a vários transtornos. A parte autora teve, ainda, que contrair empréstimo bancário para cobrir as despesas realizadas com aquisição de materiais para o término da obra, porquanto o requerido não cumpriu os termos do pacto celebrado, no sentido de ressarcir os materiais adquiridos pelo autor. 3.2. A fixação do valor da respectiva indenização deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo a atender, simultaneamente, o caráter preventivo e punitivo-pedagógico, desestimulando o agente a reiterar a conduta ilícita, e compensar o prejuízo experimentado pelo ofendido, sem importar, todavia, enriquecimento sem causa.
5. Diante da ausência de comprovação inequívoca de celebração de negócio jurídico, mesmo que verbal, apto para configurar a novação, afasta-se o reconhecimento desse ajuste, especialmente porque além de comprovado o inadimplemento da obrigação principal, não logrou o requerido demonstrar ter cumprido os termos do alegado novo ajuste a que se diz ter obrigado.
6. Recursos conhecidos e não providos.